Tribunal: TJSP
Processo: 0510513-10.2007.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Município de Bauru – Taxa de Licença – Exercícios de 2002 a 2004 - Taxa de Publicidade – Exercício de 2004 - Ação ajuizada em dezembro de 2007 e extinta em dezembro de 2019 – Reconhecimento da prescrição intercorrente – Exequente que deixa de praticar atos efetivos e concretos com vistas ao recebimento de seu crédito – Morosidade que se atribui a Exequente – Sentença de

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Município de Bauru – Taxa de Licença – Exercícios de 2002 a 2004 - Taxa de Publicidade – Exercício de 2004 - Ação ajuizada em dezembro de 2007 e extinta em dezembro de 2019 – Reconhecimento da prescrição intercorrente – Exequente que deixa de praticar atos efetivos e concretos com vistas ao recebimento de seu crédito – Morosidade que se atribui a Exequente – Sentença de extinção, mantida- Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155138
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0510513-10.2007.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE BAURU, é apelado JOSÉ CESARIO DE LIMA BAURU - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0510513-10.2007.8.26.0071 -Voto no 21393
2
APELAÇÃO N°: 0510513-10.2007.8.26.0071
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
APELADO: JOSÉ CESÁRIO DE LIMA BAURU - ME
COMARCA: BAURU
VOTO No 21393
EMENTA
EXECUÇÃO FISCAL Município de Bauru Taxa
de Licença Exercícios de 2002 a 2004 - Taxa de
Publicidade Exercício de 2004 - Ação ajuizada em
dezembro de 2007 e extinta em dezembro de 2019
Reconhecimento
da
prescrição
intercorrente

Exequente que deixa de praticar atos efetivos e
concretos com vistas ao recebimento de seu crédito
Morosidade que se atribui a Exequente Sentença de
extinção, mantida- Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, por meio do qual objetiva a
reforma da sentença de fls. 48/51, que julgou extinta a execução
fiscal nos termos dos artigos 487, inciso II do Código de Processo
Civil, em razão da ocorrência de prescrição intercorrente.
Em suas razões sustenta, em suma, que não
houve inércia da Municipalidade e que a demora na tramitação do
feito se deu por culpa exclusiva dos mecanismos da Justiça, daí
porque pugna pela inversão do julgado, para prosseguimento da
execução fiscal.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A execução fiscal foi ajuizada em dezembro de
2007 para a cobrança de débito relativo à taxa de licença dos
exercícios de 2002 a 2004 e taxa de publicidade do exercício de
2004 (fls. 03).
Diante da propositura de uma execução fiscal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0510513-10.2007.8.26.0071 -Voto no 21393
3
devemos analisar se ocorreu no caso a prescrição propriamente
dita, que se configura quando a ação não é proposta dentro do
prazo quinquenal, a ser contado da constituição definitiva do
crédito que se pretende executar. Tendo sido a ação proposta
oportunamente, há de se verificar a ocorrência da prescrição
intercorrente,
considerando-se
critérios
tais
como
a
norma
aplicável ao caso, com as respectivas causas interruptivas, bem
como a inércia da exequente durante o andamento do feito.
O
despacho
que
determinou
a
citação
foi
proferido em 21.10.2008 (fls. 05). Houve expedição de carta
citatória em 08.06.2009 (fls. 06), cujo resultado foi negativo (fls. 06
vo). Com isso a Fazenda Municipal requereu citação postal em
novo endereço (fls. 08/10), que também resultou negativa (fls. 12
vo). Na data de 07.11.2011, a exequente requereu citação via
postal no endereço indicado a fls. 13., que resultou negativo
conforme fls. 21 vo. Com isso, na data de 14.02.2014, foi aberta
vista à exequente que na ocasião, solicitou pesquisa via
BACENJUD para informação acerca do paradeiro do executado
(fls. 23). Na data de 09.04.2015, a Fazenda Municipal foi instada a
se manifestar acerca de ocorrência de prescrição com relação as
certidões referentes aos exercícios de 2002 e 2003. Com a vinda
da manifestação a fls. 30, foi proferida decisão, na data de
11.07.2016 que julgou extinta em parte a execução, em razão da
prescrição configurada relativa aos exercícios de 2002 e 2003,
com determinação de prosseguimento da execução somente com
relação à cobrança do exercício de 2004.
Em 04.05.2017, a exequente requereu penhora
“on line”, nos termos do art. 830 do Código de Processo Civil (fls.
22), o que foi deferido a fls. 28, nos termos do art. 854 do mesmo
diploma legal.
Sobreveio na data de 11.12.2019, sentença que
decretou a extinção da execução fiscal em razão da prescrição
intercorrente. Era mesmo de rigor o reconhecimento da
prescrição, por não ter ocorrido citação em tempo razoável.
No caso, a execução fiscal para cobrança de taxa
de licença foi distribuída em dezembro de 2007 e até a data da
prolação da sentença que se deu dezembro de 2019, não havia
ocorrido a citação por qualquer meio, ou seja, mais de onze anos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0510513-10.2007.8.26.0071 -Voto no 21393
4
da distribuição da execução fiscal, sem haver citação.
Com isso, a pretensão executiva de cobrança foi
açambarcada pela prescrição uma vez que não houve citação nos
autos e ausente qualquer causa suspensiva ou interruptiva de
prescrição.
A morosidade da estrutura do Poder Judiciário,
nesse caso, não foi causa eficiente da prescrição, devendo ser
afastada a aplicação da Súmula 106 do STJ. E, na espécie, não
encontra qualquer fundamento a intimação pessoal da exequente
para dar andamento ao feito, já que lhe incumbia o dever de
diligência, requerendo as providências cabíveis, no sentido de dar
impulso ao processo, de sorte que outra solução não havia mesmo
que não fosse o reconhecimento da prescrição da pretensão
executiva.
O que se denota, na espécie, é a falta de
acompanhamento necessário da exequente que não cuidou de
diligenciar e requerer, por meio de mera petição, o andamento do
feito, com a efetiva citação da devedora.
Como bem fundamentado pela magistrada “a
quo”, nos autos do REsp no 1.340.553, a 1a seção do STJ definiu
em julgamento de recurso repetitivo, como devem ser aplicados o
artigo 40 e parágrafos da Lei no 6.830/80, no que tange a
sistemática para a contagem da prescrição intercorrente, e no caso
concreto, o prazo de um ano de suspensão previsto no artigo 40,
parágrafos 1o e 2o, da Lei no 6.830, teve início automático na data
da ciência da Fazenda a respeito da não localização do devedor ou
da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido (fls. 06
vo) o que ocorreu na data de 20.04.2012, quando teve ciência da
não localização do executado.
Na aludida decisão do Superior Tribunal de
Justiça, ressaltou-se, que o verdadeiro intuito do artigo 40 da Lei
no 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal ajuizada poderá
permanecer paralisada por um longo período, eternizando-se,
dessa forma, o processo, não cabendo ao juiz ou ao exequente a
escolha do melhor momento para início da contagem da
prescrição, pois, segundo, expressa previsão legal, uma vez
constatada a não localização do devedor ou a ausência de bens
pelo oficial de Justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se
automaticamente
o
prazo
prescricional,
concluindo
que
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0510513-10.2007.8.26.0071 -Voto no 21393
5
importante para a aplicação da lei, é que a Fazenda Pública tenha
tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço
fornecido, iniciando-se a partir daí a contagem do lapso temporal.
Desta forma, merece ser integralmente mantida a
sentença que julgou extinta a execução fiscal em razão do
reconhecimento da prescrição.
Pelo exposto, meu voto nega provimento ao
recurso.
REZENDE SILVEIRA
Relator